Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709932-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS, SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de reexame de embargos de declaração em decorrência do provimento de Recurso Especial interposto pelo embargante, no qual determinou-se o retorno dos autos a este Tribunal para “análise da alegação de competência do Juízo da recuperação judicial para o processamento e julgamento da controvérsia” (ID 56606030- pág.14). Os autos da origem se referem ao cumprimento de sentença (0704923-29.2018.8.07.0001) promovido por LAERT JOSE OLIVEIRA FREITAS e SILVANA DE FATIMA OLIVEIRA FREITAS em face de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em que se pretende a satisfação de crédito no valor de R$ 107.982,84. No caso, em 17/09/2019, houve a penhora e arrematação em hasta pública do imóvel pertencente ao agravante, consistente na sala no 506, 5o pavimento, Entrada “A”, do Bloco “A”, do Conjunto “A”, do Edifício “Le Quartier Hotel &amp; Bureau”, matrícula no 108.570, pelo preço de R$ 166.000,00, com expedição de carta de arrematação em 14/01/2020 (ID 53477162). Em 11/05/2020, o executado, ora recorrente, teve deferida sua recuperação judicial, (ID 64335768), tendo o juízo da 4a Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitado a transferência de valores bloqueados para a conta da empresa recuperanda (ID 127905280). Na ocasião, o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília entendeu que a arrematação se encontrava perfeita e acabada, concluindo que o valor obtido com a constrição do bem estaria integralmente absorvido pelo credor hipotecário (ID 141845237): “(...) a arrematação encontra-se perfeita e acabada, tendo todos os atos sido praticados antes mesmo do recebimento do pedido de recuperação judicial da executada (11/05/2020 – Id 64335768), razão pela qual indefiro o pedido de transferência de valores ao Juízo recuperacional”. Concluiu que “o valor obtido pela arrematação será integralmente absorvido pelo credor hipotecário. Após a preclusão, oficie-se o Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito (conta no 3400120366944 e conta no 4300119280840) no importe de R$ 147.334,47 e demais acréscimos legais para a conta do Banco Credor Hipotecário Itaú Unibanco S/A., inscrito no CNPJ: 60.701.190/0001-04 junto ao Banco Itaú S/A., agência 1000, conta corrente no. 45023-7" Contra referida decisão, o devedor interpôs agravo de instrumento a fim de prevalecer a competência absoluta do Juízo Recuperacional, no que tange ao patrimônio disponível pertencente às empresas em recuperação judicial. Alegou que o fato de a arrematação se encontrar perfeita e acabada e/ou a ocorrência de demora nos trâmites processuais, não modificam a competência do juízo universal. Asseverou que, iniciado o processo de recuperação judicial, todos os credores a ele sujeitos, como é o caso dos agravados, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial, sendo vedado o tratamento diferente e privilegiado a um ou mais credores (ID 44789124). Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada, e a revogação da ordem que deferiu aos agravados o direito ao levantamento dos valores bloqueados. No mérito, requereu o provimento do recurso, para cassação da decisão agravada, e a imediata transferência dos valores depositados nos autos, nos exatos termos da solicitação realizada pelo Juízo Universal (ID 44789155). O acórdão de ID 47962667, negou provimento ao agravo “por estarem perfectibilizados os atos expropriatórios, os valores existentes nos autos não mais pertencem à agravante”. Confira-se: “A arrematação da Sala no 506 situada no 5o pavimento, entrada A, bloco A, conjunto A do Edifício Le Quartier Hotel &amp; Bureau do Setor Hoteleiro Norte, matrícula 108.570 ocorreu em 13/07/2019, conforme com Auto de Arrematação de ID 45000859, sendo a expedida a Carta de Arrematação em 14/01/2020 (ID 53477162). O recebimento do pedido de recuperação judicial da executada ocorreu em 11/05/2020 (ID 64335768). O processo de soerguimento se efetivou em data posterior à assinatura da carta de arrematação pelo juiz, quando o ato expropriatório já se reputava perfeito, acabado e irretratável (art. 903, CPC). Dessa forma, os valores arrecadados não integram mais o acervo patrimonial da executada, razão pela qual não há óbice ao levantamento pelo credor. Em sentido similar, colhe-se o seguinte julgado do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO DA EXECUÇÃO. BENS ADJUDICADOS ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ULTIMAR OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A CONTINUIDADE EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a adjudicação do bem imóvel objeto da lide foi requerida e deferida quase um ano antes de realizado o pedido de recuperação judicial. Logo, na esteira dos precedentes desta egrégia Corte, o Juízo da execução é o competente para ultimar os atos relativos à adjudicação. 2. Não foi, assim, demonstrado que o objeto do litígio envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, porquanto o bem foi praceado e arrematado quase um ano antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. 3. Agravo regimental desprovido.” (2a Seção, AgRg no CC 128.301/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2014). Diante do exposto, por estarem perfectibilizados os atos expropriatórios, os valores existentes nos autos não mais pertencem a agravante, nos termos do art. 903 do CPC, devendo a decisão, pois falta plausibilidade ao direito alegado. NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. É como voto”. (ID 47962667- Pág. 81.) Os embargos de declaração opostos pelo devedor (ID 48382212) foram rejeitados, restando afastada a alegada contradição quanto à necessidade de reconhecimento da competência exclusiva do Juízo recuperacional para destinação do produto da arrematação do imóvel de propriedade da embargante (ID 51074240). Na sequência, o Recurso Especial interposto pelo executado restou provido, tendo sido determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para “análise da alegação de competência do Juízo da recuperação judicial para o processamento e julgamento da controvérsia” (ID 56606030- pág.14). É o relatório. Decido. Nos autos do cumprimento de sentença n. 0704923-29.2018.8.07.0001, o juízo cível proferiu sentença que extinguiu o feito por perda superveniente de interesse processual, sob entendimento de que o crédito dos exequentes se sujeitava à recuperação judicial (ID 168324078): "O pedido foi recebido no ID 14251142. Intimada, a parte executada apresentou impugnação no ID 15692335. Após o início dos atos executivos, a devedora informou o ajuizamento de pedido de recuperação judicial (ID 64335766). É o relato. Decido. Conforme consta dos autos, a executada se encontra em processo de recuperação judicial e no qual foi homologado o plano de recuperação pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. A recuperação judicial é um instituto criado para proteger o direito de credores, preservar a empresa e o emprego de trabalhadores, notadamente em razão da função social que ela exerce. É dizer que o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n° 11.101/05, tem por finalidade preservar os negócios sociais, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial, abonar a continuidade dos empregos e possibilitar a satisfação dos direitos dos credores. Em suma, “busca-se salvar a empresa, desde que economicamente viável” (SALOMÃO, Luis Felipe e SANTOS, Paulo Penalva. Recuperação judicial, extrajudicial e falência. 3 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.19). O art. 49 da Lei n° 11.101/05, determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Tal questão foi objeto do tema repetitivo 1051 do STJ, tendo sido estabelecida a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Portanto, todos os créditos existentes na data do pedido, integram o plano de recuperação judicial, não se sujeitando a ela os créditos constituídos após o seu deferimento. A respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já havia pacificado entendimento de que o crédito decorrente de negócio jurídico celebrado em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, ou de responsabilidade civil por fato preexistente ao aludido pedido, submete-se ao respectivo procedimento e aos seus efeitos, atraindo a competência do Juízo da Recuperação Judicial, para processar a respectiva habilitação, ainda que de forma retardatária. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA.OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE ATO ILÍCITO. FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. O crédito oriundo de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação. Precedentes. 2. No caso concreto, é incontroverso nos autos que o crédito refere-se a obrigação anterior à recuperação judicial, o que faz incidir o artigo 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1260569/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017); e "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO DA AGRAVANTE - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. A situação dos autos demonstra ter o evento danoso que deu origem ao crédito discutido e a sentença reconhecendo a existência de dano moral indenizável ocorrido antes do pedido de recuperação judicial. Apenas o trânsito em julgado ocorreu posteriormente. 2. Consoante entendimento desta Corte, "Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora." (REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2016). 3. Agravo interno desprovido". (AgInt no REsp 1153110/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 18/11/2016) No caso, o crédito dos exequentes decorre de fato preexistente ao pedido de recuperação judicial, isto é, do negócio jurídico firmado entre o requerente e a executada consistente no contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado em data anterior ao pedido de recuperação judicial, já que a data prevista para entrega do imóvel data de 2013, que ocorreu 27/4/2020. Logo, o crédito dos exequentes sujeita-se à recuperação judicial. Com efeito, a aprovação judicial do plano de recuperação implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §1°, do art. 50, da Lei n° 11.101/05. Observe-se que o plano de recuperação judicial foi aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Consequentemente, nos termos dos artigos 58 e 59 da LRF houve a novação do crédito do exequente, sendo um dos efeitos da recuperação judicial promover a extinção das ações e execuções individuais contra o devedor em recuperação. Confiram-se os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4o, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018). No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. SUJEIÇÃO AO PLANO. NOVAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS E DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO INCLUÍDO NO PLANO COMO QUIROGRAFÁRIO. REMESSA DE QUANTIA PARA O JUÍZO QUE DETERMINOU PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a remessa dos valores depositados para o Juízo que realizou a penhora no rosto dos autos, por considerar competente o juízo universal da recuperação judicial. 2. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. Assim, caso a sentença que deu origem ao crédito, tenha ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 3. Após a homologação judicial do Plano de Recuperação, os créditos concursais (anteriores ao pedido de recuperação), por força do art. 59 da Lei no 11.101/2005, são considerados novados pelo plano aprovado pela assembleia. 4. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 5. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora anterior. 6. Reconhecido que o pagamento do crédito deve ocorrer na forma prevista no plano de recuperação judicial aprovado e homologado, bem como a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido". (Acórdão 1220862, 07200429620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, com a novação do crédito operada, resta evidente a perda superveniente do interesse processual, já que, embora não seja obrigado a habilitar o crédito perante o juízo da recuperação, não é possível prosseguir com a execução individual, sob pena de comprometer o soerguimento da devedora, contrariando os objetivos da recuperação judicial. Além disso, conforme o firme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência para promover os atos de execução do patrimônio da empresa em recuperação, de maneira a evitar que medidas expropriatórias prejudiquem o objetivo de restabelecimento da empresa, é do juízo em que se processa a recuperação judicial. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POR SUCESSÃO EMPRESARIAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é do juízo em que se processa a recuperação judicial a competência para promover os atos de execução do patrimônio da empresa em recuperação, evitando-se, assim, que medidas expropriatórias possam prejudicar o objetivo de restabelecimento da empresa. 2. Hipótese em que a responsabilidade da empresa em recuperação judicial, por sucessão empresarial e desconsideração da personalidade jurídica, ocorreu na fase de cumprimento de sentença, como típico ato de execução, após definido o valor a executar e não encontrados bens a penhorar, seguindo-se o bloqueio de ativos financeiros. 3. A partir do momento em que se "denunciou", nos autos da ação indenizatória e de cobrança, a ocorrência de sucessão das sociedades ou de fatos conducentes ao reconhecimento de desconsideração de personalidade jurídica de empresa em regime de recuperação, deslocou-se a competência para o juízo onde se processa a recuperação judicial. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1331795/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 23/11/2017). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Oficie-se o Juízo recuperacional dando-lhe ciência desta sentença (PJe n° 0085645- 87.2020.8.19.0001, em tramite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro). Isento a executada do pagamento das custas finais em face da recuperação judicial em processamento. Sem honorários. Concedo ao credor hipotecário (Itau Unibanco S.A.) o prazo de 5 dias para informar os dados bancários para que lhe sejam transferidos os valores depositados em conta vinculada ao processo. Apresentados os dados, expeça-se alvará eletrônico. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P.R.I. Tendo sido intimado o credor hipotecário, este informou que “houve a liquidação do contrato firmado com a presente Instituição Financeira, não havendo necessidade de levantamento dos valores” (ID 169724714). Portanto, tendo a sentença extinguido a execução individual, por reconhecer a competência do Juízo Recuperacional para promover os atos de execução do patrimônio da empresa em recuperação, tem-se por superada a questão do rejulgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento, conforme determinado. Outrossim, o juízo cível proferiu decisão posterior à sentença, reanalisando a questão no sentido de que o “valor obtido pela arrematação será integralmente absorvido pelos autores, ora credores, ante a renúncia expressa do credor hipotecário” (ID 174397293). Ressaltou, ainda, que, “após a preclusão, expeça-se alvará eletrônico para que proceda a transferência dos valores remanescentes e depositados em conta judicial vinculada ao feito, extrato judicial no Id 87561570 - Pág. 1 (conta no 3400120366944 e conta no 4300119280840) no importe de R$ 147.334,47 e demais acréscimos legais proporcionais para a conta dos patronos dos exequentes”. Contra referida decisão, não houve recurso, restando, portanto, preclusa. Assim, o presente agravo de instrumento resta prejudicado, por questão fática superveniente, relativa à sentença que extinguiu a fase de execução por perda de interesse processual (ID 168324078), e pela decisão posterior, preclusa, que determinou o levantamento de valores pelos exequentes (ID 174397293). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2024 18:10:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador